Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702142-51.2020.8.07.0005 AGRAVANTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP AGRAVADO: RUY RUBENS MARINHO DE ASSIS FILHO DESPACHO G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Aduzem que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho probatório. Afirmam ainda, que a matéria está prequestionada, de modo implícito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 27924943, os recorrentes requerem a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, por decisão proferida em 26/07/2021 pela Câmara de Uniformização. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018